Tribunal: STF
Processo: ARE 1341878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REFERIDA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No mérito, o voto é pelo desprovimento do recurso.
    Em análise aos autos, verifica-se que restaram devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito pelo qual o apelante foi condenado.
    Nesse sentido, verifica-se que, de acordo com o depoimento da vítima Fábio de Aguiar, essa dirigiu-se ao apartamento do acusado a fim de requerer a realização da codificação de controles de portão. Diante da negativa do acusado, iniciou-se uma discussão entre as partes, momento em que o réu o agrediu com chute, apoiado em uma barra de ferro fixada ao alto da porta e, em seguida, passou a desferir golpes utilizando-se de um taco de beisebol, os quais atingiram seu braço. Narrou que, após, foi agarrado pelo pescoço, com um golpe comumente denominado de “mata leão”, e arrastado para o interior do apartamento, onde vieram a cair e quebrar um portarretrato que estava em cima de uma escrivaninha.
    A informante Renilda Bravil, a qual presenciou os fatos, declarou, em juízo, que tudo aconteceu em razão de um simples controle para abrir o portão. Narrou que o apelante não queria codificar o controle de sua mãe, ao que a vítima Fabio ficou indignado e disse que iria na casa do réu para resolver esse problema. Informou que mora em frente do apartamento do réu e, no momento do fato, a sua porta estava aberta. Viu quando a vítima foi até a casa do réu e pediu para ele codificar os controles, ao que esse se negou a fazê-lo. Em seguida, o apelante se pendurou em uma barra de ferro que tem na sua porta e, com os dois pés, acertou a vítima. Depois, o réu pegou um taco de beisebol e acertou o braço da vítima, tendo em seguida o puxado para dentro do seu apartamento. 
    Lenira Aparecida do Carmo Mesquita, também ouvida na qualidade de informante, mencionou que visualizou os fatos da escada. Relatou que Fábio foi pedir um controle para Marcelo e logo passaram a discutir, de forma alterada. Disse que Marcelo estava com o taco na mão ao atender a porta e agrediu Fábio com o objeto. Esclareceu que o réu Marcelo puxou Fábio para o interior do apartamento. A partir desse momento, não conseguiu mais visualizar a briga. Confirmou que visualizou a cena da escada.
    A testemunha Gerson Lourival Mesquita declarou, em juízo, que estava em seu apartamento quando escutou barulhos e gritos, pois mora embaixo do apartamento do acusado. Como sua esposa havia subido para verificar o que acontecia, foi chamá-la, mas não viu o réu na posse do taco de beisebol, somente visualizou quando o acusado e a vítima estavam se agredindo no interior do apartamento. Destacou que sua esposa lhe disse que presenciou a agressão com o taco no braço da vítima.
    De outro lado, a testemunha Silmara Ramos de Souza afirmou, em seu depoimento, que presenciou o fato através do 'olho mágico'. Disse que ouviu a vítima indo até a porta do apartamento do réu e o questionou acerca de um controle, ao que o réu respondeu que não poderia configurá-lo naquele instante. Em seguida, a vítima alterou a voz. Diante das gritarias, foi olhar no 'olho mágico'e viu o Fábio falando 'eu entro aí e vou te socar'. Mencionou que viu a vítima empurrar o réu para dentro do apartamento e ouviu barulho de vidro quebrando. Não visualizou agressão com taco de beisebol.
    Por fim, o apelante, em seu interrogatório judicial, informa, em suma, que foi a vítima quem o empurrou para o interior da residência, quando então iniciaram-se as vias de fato. Destacou que pegou o taco de beisebol para se defender da violência empreendida pela vítima.
     Diante de tais depoimentos, a autoria delitiva recai sob o acusado. Outrossim, a materialidade restou efetivamente demonstrada através do termo circunstanciado acostado ao evento 8, e, especialmente, pelo laudo de exame de corpo de delito juntado ao evento 29.1, ambos dos autos originários.
    O apelante sustenta que agiu em legítima defesa, afirmando que sua reação se deu em razão da vítima ingressar em sua residência de forma ameaçadora, inclusive impedindo-o de fechar a porta. Argumenta, ainda, que a única testemunha que presenciou os fatos teria sido a Sra. Silmara, a qual, diante dos gritos, passou a acompanhar a ação através do 'olho mágico' da porta.
    (...)
    Compulsando os elementos amealhados nos autos, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, não há provas de que o apelante estivesse em situação de iminente injusta agressão para justificar a sua conduta delituosa.
    (...)
    Dessa forma, a defesa não se desincumbiu do ônus que a ela recai, não restando comprovada a suposta investida da vítima, inexistindo, assim, elemento a corroborar a tese ventilada. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:
    (...)
    Dessa forma, inexistindo indícios de prova de que o acusado tenha agido em legítima defesa, não há o que falar em excludente de ilicitude."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente